Tribunal: TJSP
Processo: 1007756-24.2023.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS - sentença de improcedência – recurso da autora – reserva de margem consignável (RMC).

REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – utilização do cartão de crédito - comprovação através de saques e compras realizadas, revelando-se regular a continuidade do pagamento pelo autor, não havendo que se falar em desconto indevido a ponto de ensejar a restituição de saldo

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS - sentença de improcedência – recurso da autora – reserva de margem consignável (RMC).

REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – utilização do cartão de crédito - comprovação através de saques e compras realizadas, revelando-se regular a continuidade do pagamento pelo autor, não havendo que se falar em desconto indevido a ponto de ensejar a restituição de saldo credor - possibilidade de o banco réu continuar com os descontos no benefício previdenciário da parte autora com relação a Reserva de Margem Consignável, visto que expressamente autorizado - Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 estabelece que a exclusão da RMC somente deve ser feita quando devidamente comprovada a liquidação do saldo devedor, o que não restou demonstrado nos autos pela parte recorrente – sentença mantida – recurso não provido.

DANOS MORAIS - inocorrência - ausência de prejuízo de ordem psíquica ou material – precedentes desta E. Câmara – sentença mantida - recurso não provido.

HONORÁRIOS RECURSAIS - majoração de ofício - art. 85, § 11, do CPC - precedente do STF.

DISPOSITIVO – recurso não provido.